Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739170-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO MARTINS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Realizada a apreensão de veículo objeto de furto na posse do apelante, e comprovado o fato pela vítima e depoimentos coesos e coerentes dos policiais condutores do flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se incabível a pretendida absolvição por ausência de prova. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova. 3. As diferentes versões do acusado acerca da origem espúria do veículo que ele conduzia não implicam dúvida sobre a inversão da posse da res furtiva e, portanto, não excluem a subsunção do fato ao crime de furto. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a insuficiência de provas para embasar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “apesar da pequena diferença entre as narrativas policial e judicial de Marcos Barroso Henauth Júnior, quanto às justificativas do acusado sobre a posse do veículo furtado, não há falar em divergência ou contradição capaz de legitimar a almejada absolvição, pois, no que importa, a versão da referida testemunha, nenhuma discrepância ostenta quanto ao fato de estar o acusado na posse do objeto, ao ser abordado pela polícia, consoante positivam as declarações da vítima e do outro policial condutor do flagrante - (ID 46380405 - Págs. 3/4)” (ID Num. 49416687 - Pág. 5); “as diferentes versões do acusado acerca da origem espúria do veículo por ele conduzido não trazem dúvida sobre a inversão da posse da res furtiva e, portanto, não excluem a subsunção do fato ao crime de furto” (ID Num. 49416687 - Pág. 5); “no caso, em que pese o apelante tenha exercido direito constitucional ao silêncio, em depoimento policial (ID 46380405 - Págs. 3/4), a testemunha Rafael Tiago Lima Oliveira, policial condutor do flagrante, narrou que o acusado confessou ter subtraído o veículo ao constatar que estava aberto. A seu turno, em depoimento judicial (ID 46380854), Marcos Barroso Henauth Júnior também ratificou a ocorrência de furto ao afirmar que em uma das versões sustentadas pelo acusado para justificar a posse irregular, teria confirmado a subtração no Shopping Conjunto Nacional” (ID Num. 49416687 - Pág. 5). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017